Tribunal: CARF
Processo: 10480.727832/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727832/2019-93
ACÓRDÃO
2001-006.897 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO AUGUSTO AZEVEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas
em dedução da base de cálculo do imposto, os documentos
comprobatórios devem identificar os valores pagos relativos a cada um dos
beneficiários dos serviços, que devem ser o titular da declaração e/ou seus
dependentes informados na DAA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer as deduções de despesas médicas com o plano de saúde, no valor de R$ 45.068,88.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.897 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727832/2019-93
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-72.724 - da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 56 e segs.).
Para o(a) Contribuinte acima identificado(a) foi lavrada a Notificação de
Lançamento (NL) de fls. 44/48, relativa ao Exercício 2017, que obstou a restituição
originalmente pleiteada na DAA/2017, passando a exigir R$11.328,28 de Imposto
de Renda Pessoa Física - Suplementar (cód. 2904); R$8.496,21 de multa de ofício
(passível de redução) e R$1.759,28 de juros de mora (calculados até 28/06/2019),
tendo em vista a constatação de dedução indevida de despesas médicas, assim
motivada:

Cientificado(a) da NL pela via postal em 29/06/2019 (fl. 50), o(a) Contribuinte
apresentou em 24/07/2019 (fl. 02) a Impugnação de fl. 03, transcrita a seguir,
instruída, dentre outros, pelos documentos de fls. 11/20.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Observa-se de plano que o(a) Contribuinte não repudiou a glosa da dedução da
despesa com Juliana Pires de Lima, no valor de R$300,00. Trata-se, portanto, de
questão incontroversa, restando afastada do âmbito de análise da DRJ por força
do disposto no art. 17 do Decreto n. 70.235, de 1972. Note-se que foram feitos
ajustes no cálculo do imposto decorrentes dessa glosa da dedução não litigiosa (fl.
51), com registros correspondentes no sistema SIEF-Processos da RFB (fls. 52/53).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.897 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727832/2019-93
3
Quanto à glosa litigada, no valor de R$66.842,90, versa sobre dedução
aproveitada na DAA/2012 do Contribuinte como dedução da base de cálculo do
IRPF a título de despesa com o plano de saúde Sul América paga pela empresa
Razevedo Serviços Médicos Ltda. no ano-calendário 2016.
A matéria atinente ao aproveitamento das despesas médicas/de saúde na
dedução da base de cálculo do IRPF encontrava-se prescrita no art. 80 do então
vigente RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "a":
"Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)"
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no
valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado, abrangendo o declarante e seus dependentes informados na
DAA.
Isso posto, o primeiro ponto a ser analisado trata do óbice ao aproveitamento da
dedução decorrente da ausência da individualização dos valores por beneficiários
no informativo de fl. 06 originalmente apresentado pelo Contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação no 2017/501995235895503 (fl. 40) lhe
dirigido na ocasião da Malha Fiscal, conforme assinalado na Notificação de
Lançamento (fl. 46).
Visando afastar tal óbice, foi apresentada na Impugnação a documentação de fls.
11/20, que trata de informações prestadas pela empresa Sul América Seguro
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.897 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727832/2019-93
4
Saúde com discriminação dos valores mensais por beneficiários no ano calendário
de 2016, conforme abaixo:
i) parcela fixa mensal de R$1.877,87, totalizando R$22.534,44 em 2016, adstrita
ao Impugnante, Sr. Roberto Augusto Azevedo;
ii) parcela fixa mensal de R$1.877,87, totalizando R$22.534,44 em 2016,
relacionada ao único dependente informado na DAA/2017 do Impugnante (fl. 24):
sua esposa (cônjuge), Sra. Ana Maria Toscano de Azevedo;
iii) parcela fixa mensal de R$818,66, totalizando R$9.823,92 em 2016, atinente a
Roberto Augusto A. Júnior, o qual não está relacionado como dependente na
DAA/2017 do Impugnante e, segundo verificação feita por este julgador nos
sistemas da RFB, apresentou DAA/2017 em nome próprio.
Com efeito, em princípio, somente as despesas de saúde em questão que se
relacionam ao Impugnante, Sr. Roberto Augusto Azevedo, e à sua dependente
(cônjuge), Sra. Ana Maria Toscano de Azevedo, poderiam ser passíveis de dedução
na base de cálculo do IRPF daquele. Quanto à despesa de saúde em nome de
Roberto Augusto A. Junior, tendo ele transmitido DIRPF em nome próprio, não
constando, assim, como dependente do Impugnante , resta terminantemente
indedutível na DIRPF/2017 deste.
Conforme assinalado, a dedução da despesa com o plano de saúde nos moldes
acima seria admitida em princípio. Isso porque a mencionada documentação de
fls. 11/20 apresentada na Impugnação, prestada pela empresa Sul América Cia
Seguro Saúde, CNPJ no 01.685.053/0001-56, apenas indica/relaciona beneficiários
e valores, mas não se trata do comprovante de pagamento/quitação dos
montantes ali consignados.
Além disso, o cliente/contratante do plano de saúde com a Sul América - ou seja,
o responsável financeiro pelo aludido plano perante esta empresa, encarregado
de efetuar os pagamentos/quitações das mensalidades no ano-calendário 2016 -
não foi o Impugnante diretamente, mas sim a pessoa jurídica Razevedo Serviços
Médicos Ltda, CNPJ no 05.819.732/0001-21, da qual ele é sócio administrador
desde 2003, conforme evidenciado na própria DAA/2012 do contribuinte e em
pesquisa realizada por este julgador no sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil
(RFB) .
Nesse contexto, tendo em vista o papel desempenhado pelo Impugnante (sócio
administrador) junto à Razevedo Serviços Médicos Ltda, a documentação de fls.
11/20 revela-se insuficiente para comprovar que ele tenha efetivamente
suportado o ônus monetário das despesas com plano de saúde pleiteadas como
dedutíveis na sua DAA/2017 relativamente a si à sua cônjuge dependente, vez
que, como dito acima, foi aquela empresa, que ele administra, a responsável
financeira pelo plano de saúde. Não se pode olvidar que o inciso II do § 1o do art.
80 do RIR/1999 é taxativo ao considerar como dedutíveis apenas os pagamentos
efetuados pelo próprio declarante. Por isso, deveria o Impugnante ter
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.897 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727832/2019-93
5
demonstrado, por meio de documentação hábil e idônea (como, por exemplo,
depósitos bancários, ou mesmo através da contabilidade da pessoa jurídica), que
repassou efetivamente àquela empresa os valores das aludidas despesas de
saúde. Isso, porém, não foi feito no presente processo.
Em assim sendo, nada a reparar no feito fiscal, mantendo-se a glosa de ofício da
dedução impugnada.
De todo o exposto, VOTO pela improcedência da Impugnação de fls. 04/05
naquilo que contestou a Notificação de Lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2020, Recurso Voluntário, fl. 69, alegando, em apertada síntese :
a) nulidade da autuação por cerceamento de seu direto de defesa;
b) que as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente por ele pagas,
conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Preliminar
É alegado, em caráter preliminar, nulidade da autuação, por cerceamento do direito
de defesa.
Cabe esclarecer que o contencioso administrativo inicia-se com a impugnação do
autuado, regularmente apresentada. A partir da ciência do lançamento, o contribuinte dispõe de
30 (trinta) dias para apresentação de sua defesa junto à Delegacia de Julgamento na Receita
Federal, ocasião em que deve anexar a documentação que suporta suas alegações. Uma vez
julgada a seu desfavor a impugnação na primeira instância, dispõe ainda o interessado de mais 30
(trinta) dias para apresentar, caso queira, recurso voluntário a este CARF.
Dado que, no caso em comento, teve o recorrente acesso a todas as instâncias
recursais administrativas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
REJEITO, pois, a preliminar de nulidade arguida, e passo à análise do mérito.
Mérito
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.897 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727832/2019-93
6
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos ao plano de
saúde de Sul América Companhia de Seguro são suficientes para provar o alegado, para fins de
sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Despesas médicas – plano de saúde
As glosas das deduções com o citado plano de saúde foram mantidas na DRJ por
não ter o contribuinte, na avaliação daquela turma julgadora, comprovado que arcou
pessoalmente com o ónus dos pagamentos e ainda porque um dos beneficiários do plano não é
dependente declarado em DAA.
De fato, tratando-se a dedução de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um, comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o
titular do plano adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins
da legislação do imposto de renda.
Como bem apontado no acórdão recorrido, apenas os pagamentos relativos ao
próprio recorrente (R$ 22.534,44) e a sua esposa dependente declarada (R$ 22.534,44), no total
de R$ 45.068,88, são passíveis de dedução.
Quanto aos pagamentos, da análise da documentação trazida aos autos em sede de
recurso voluntário, tem-se que realmente o declarante arcou com os pagamentos dos boletos de
mensalidades do plano, como se pode extrair dos comprovantes bancários de fls. 78 a 89.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para
restabelecer as deduções de despesas médicas com o plano de saúde, no valor de R$ 45.068,88.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 102
DF CARF MF
Original